Tribunal: TJPA
Processo: 0827261-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827261-80.2018.8.14.0301

APELANTE: ALMERINDO PAES MAUES

APELADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS REQUERIDAS CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recursos das partes conhecidos e improvidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto pelo requerente
ALMERINDO PAES MAUÉS
e outro interposto pelas requeridas
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedente em parte o pedido autoral.

O autor firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “TORRES FLORATTA” (Unidade 1302-B, Torre Gardênia), com prazo de conclusão da obra em 26/11/2012, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, sendo que após 70 meses, o imóvel não havia sido entregue.

A sentença julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e, por consequência, CONDENOU as requeridas ao pagamento:

a) “
De danos materiais aluguéis/lucros cessantes
no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato, devidamente atualizado (INPC), devidos desde 26 de maio de 2013 (data da mora firmada nesta sentença), até a entrega do imóvel comprovada pelo termo de entrega das chaves.

b)
De indenização por danos morais
, no valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em tudo acrescido de juros e correção monetária, a partir da publicação da sentença; e

c)
Das custas processuais e aos honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC. Julgo extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, Inciso I do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de congelamento dos juros e aplicação da taxa de INPC, julgo-o PARCIALMENTE PROCEDENTE para determinar que a ré proceda o recalculo dos valores devidos pelo autor, de modo que incida a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC) até a data prevista no contrato para a entrega do empreendimento, devidamente acrescida da cláusula de tolerância (dia 26/05/2013), sendo que posteriormente esta data o saldo deve ser corrigido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
, para fins de financiamento e recebimento das chaves.

Confirmo ainda, por sentença, a tutela de urgência concedida”
.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação solicitando a majoração da condenação em indenização por danos morais, para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Requer também a declaração de nulidade da cláusula de tolerância.

Por outro lado, as requeridas interpuseram recurso de apelação com duas preliminares. Alegam a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, por cerceamento de defesa e restrição do direito à prova, bem como Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira Ltda.

No mérito, aduzem principalmente que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Alegam que não deram causa ao atraso na obra e que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral, que teve condenação elevada. Afirmam ainda que a condenação em lucros cessantes é exorbitante e que deve ser de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago e não sobre o valor atualizado do imóvel. Ao final, pugnaram pelo total provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo requerente, mas não pelas requeridas.

Coube-me, por redistribuição, julgar os presentes recursos.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita feito pelo requerente/apelante.

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Em preliminar, as requeridas alegam a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, por cerceamento de defesa e restrição do direito à prova, o que violaria o princípio do devido processo legal e seus consectários e a constituição federal.

Entretanto, verifico tratar-se de matéria de direito que dispensa produção de provas, eis que a finalidade do depoimento pessoal da parte seria apenas para elucidar fatos atinentes à exordial, sobretudo ao pedido de indenização por Dano Moral. No entanto, entendo que o Dano Moral, nesse caso específico se presume, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel.

Nesse sentido, despicienda a produção de prova, diante da possibilidade da análise das cláusulas contratuais, aplicando-se,
in casu
, o disposto no art. 370,
caput,
e parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias.

Assim, o juízo, destinatário das provas produzidas, tem o poder-dever de dispensá-las quando entender que não contribuem para a solução do caso, razão pela qual, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, mas, apenas, aquelas que julgar pertinentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ adota o entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.984.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. TAXAS DE JUROS. VALORES ACIMA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por violados não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual.

Destarte, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de pronunciamento pela Corte de origem na decisão atacada, incide a Súmula n. 211/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ser suscitado quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente alegar violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

3. Não ficou configurada a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, dado que a Corte de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões que entendeu necessária para a solução da controvérsia.

3.1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos arguidos pela parte, quando encontrar motivos suficientes para resolver a controvérsia.

4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o indeferimento do pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o cerceamento de defesa. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

5. A simples cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Deve haver, para a configuração desta, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada para as operações de crédito de mesma espécie.

5.1. Uma vez que o Tribunal de origem consignou a ausência de discrepância entre as taxas, não pode esta Corte Superior revolver o substrato fático-probatório, a fim de entender de forma diversa.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.708.233/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Desta feita, perfeitamente cabível a aplicação do art. 335, I, do CPC/.2015, podendo o juiz proferir o julgamento antecipado da lide, razão pela qual não acato a preliminar arguida.

As Requeridas/Apelantes também
pugnam pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., em razão desta ser pessoa jurídica distinta da empesa Tempo Incorporadora Ltda, única parte constante do contrato.

Assento, de plano, que não merece acolhimento, pelo que rejeito a preliminar.

É cediço que a Construtora Leal Moreira Ltda. faz parte de grupo econômico com várias incorporadoras e construtoras, sendo a responsável, pelos documentos carreados aos autos, pelo trato direto com sua clientela, seja em negociações e atendimentos, fazendo a frente comercial.

Ademais, a empresa utilizava sua marca para respaldar as vendas, sobretudo considerando a imagem que detinha no mercado imobiliário paraense, sendo empresa de renome e que atua há bastante tempo no cenário local. Tal fato é facilmente constado pelo timbre utilizado nos recibos de pagamento de valores realizados pela apelada, como também na divulgação do empreendimento na internet.

Deste modo, entendo que a Apelante Leal Moreira Construtora Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25).

Com efeito, se a Leal Moreira usava sua marca para divulgar o empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Passo a analisar os méritos dos recursos.

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é
Unidade 1302-B, Torre Gardênia
, do empreendimento “Torres Floratta”, com a previsão de entrega
da obra em 26/11/2012, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, sendo que após 70 meses, o imóvel não havia sido entregue.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Quanto à alegação do requerente/apelante de nulidade da cláusula de prorrogação da entrega em 180 (cento e oitenta) dias, entendo que não deve prosperar.

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, considerou como prazo final para entrega do apartamento o dia 26/05/2013. Logo, acertou ao condenar as requeridas apenas desta data, até a efetiva entrega do imóvel.

A propósito, o art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591 /1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, também valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para entrega das obras de imóvel em construção.

Aduzem as requeridas/apelantes que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)

Da mesma forma, entendo adequada a condenação em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel.

Quanto à condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como data prevista 26/05/2013, mas, decorridos mais de 05 (cinco) anos de atraso na obra, ainda não havia sido entregue.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega da obra, fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais), é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, deixo de me manifestar quanto ao pedido de homologação juntado no ID 6022082, por entender que esta instância não é competente para analisar o pleito, devendo se ater apenas aos objetos dos recursos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno o Requerente/Apelante em honorários de sucumbência, fixando-os em 10% (Dez por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

M
ajoro a condenação das Requeridas/Apelantes em honorários de sucumbência, fixando-os em 20% (Vinte por cento) sobre valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC)
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 16/04/2024